Tribunal: TJDFT
Processo: 0702792-68.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702792-68.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIEGO RAFAEL PINHEIRO MOURA APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O O Apelante, Diego Rafael Pinheiro Moura, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 64244095, pág. 18), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, à parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas ordinárias, comprovante de renda atualizado, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e a declaração de Imposto de Renda, além de outros documentos que entender pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator